Tribunal: TJMT
Processo: 0022528-34.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Da análise dos autos verifica-se que a parte recorrida não foi intimada para apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pelas partes autoras, nos termos do art.183, §1°, NCPC.
Ao contrário, houve equivoco quando da intimação, sendo esta remetida ao ESTADO DE MATO GROSSO, enquanto deveria ter sido direcionada a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Assim, converto o julgamento em diligência e determino que a Secretaria promova a devida intimação da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelas partes autoras da ação.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator